Tribunal: TJDFT
Processo: 0754484-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754484-06.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS ALVES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PRESO – CUSTÓDIA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE PELA INTEGRIDADE FÍSICA. AGRESSÕES E LESÕES SOFRIDAS DURANTE PROCEDIMENTO DE REVISTA GERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão das agressões e consequentes lesões sofridas pela parte autora, enquanto esteve presa no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 2. Conforme informado nos autos, a parte autora, ora recorrida, esteve presa na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II) e, em agosto de 2017, sofreu lesões decorrentes de operação de revista geral de alas na unidade, conforme se observa da Ocorrência Administrativa no 107172102 (ID 27356756), do Laudo do Exame de Corpo de Delito no 34870/17 (ID 27356747) e fotos de ID 27356751. 3. Além disso, destaca-se a manifestação do Ministério Público no PIC no 08190.048335/17-15, que investigava a notícia de que internos teriam sido agredidos durante um “procedimento de geral” ocorrido em 04/08/2017 (ID 27358976), e aponta a situação em que, apesar de vários detentos apresentarem lesões atestadas pelo laudo de exame de corpo de delito (inclusive o autor deste processo), não havia sido possível identificar o(s) autor(es) das lesões, “compatíveis com o procedimento de extração comumente realizado nas unidades prisionais” (ID 27358976, pág. 4). 4. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva do Distrito Federal, ante a constatação da presença de conduta, dano e nexo causal. 5. Na situação dos autos é indenizável o dano moral advindo das agressões e lesões sofridas pela parte autora, enquanto esteve preso sob a custódia do Estado, que deveria ter zelado adequadamente pela sua integridade física. 6. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, e apto a compensar os danos experimentados pela autora, por isso que deve ser mantido. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal